Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEAINE CARDOSO DAMACENA - CPF: 016.081.171-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), A. M. D. S. - CPF: 116.456.991-02 (EMBARGADO), EDEAINE CARDOSO DAMACENA - CPF: 016.081.171-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA MENOR COM TEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão concessiva de tutela de urgência para custear integralmente terapias multidisciplinares (ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a menor com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), conforme prescrição médica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da L. 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 12, VI, da L. no 9.656/1998, notadamente no tocante à possibilidade de reembolso de despesas fora da rede credenciada e seus limites contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado não adentrou no mérito do reembolso, mas apenas manteve decisão de 1o grau que determinou o custeio direto do tratamento pela operadora.

4. A manifestação sobre o art. 12, VI, da L. no 9.656/1998 importaria em supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição, já que tal questão não foi suscitada ou apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece omissão quando a tese invocada nos embargos de declaração não foi objeto da decisão originária, nem suscitada no juízo de primeiro grau, sendo vedada sua apreciação sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300; L. no 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1006737-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, AI no 1027787-67.2024.8.11.0000, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida na origem para compelir a operadora de plano de saúde a
custear tratamento multidisciplinar intensivo
(terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), nos moldes prescritos por profissional habilitado.

A embargante alega a existência de
omissão
no julgado quanto à aplicação do
artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998
, que prevê o
reembolso, nos limites das obrigações contratuais
, das despesas efetuadas em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização da rede referenciada. Sustenta que, embora reconhecida a urgência da situação, o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada não seria juridicamente exigível, devendo ser limitado aos parâmetros estipulados no contrato.

Requer, assim, o saneamento da omissão com a inclusão expressa no dispositivo do acórdão de que eventual reembolso das despesas médicas deve observar os limites contratuais de cobertura e, por fim, o prequestionamento do art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 311840374).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento do recurso (ID 312446877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação da embargante de que haveria omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, bem como da cláusula contratual que prevê cobertura mediante reembolso quando o procedimento é realizado fora da rede credenciada, não procede.

Isso porque, a tese não foi objeto de apreciação na decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a conceder tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio direto do tratamento, sem adentrar na possibilidade ou limites de reembolso por despesas já realizadas.

Qualquer manifestação por esta instância sobre a limitação do reembolso implicaria indevida supressão de instância, o que é vedado, nos termos do entendimento consolidado desta eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE
. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO BOBATH. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência visando garantir tratamento de
saúde
prescrito em situação de risco de agravamento do quadro clínico.
É vedada a análise, em sede recursal, de matérias não suscitadas nem apreciadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1006737-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA - TRATAMENTO OFERECIDO DISTINTO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – ATENDIMENTO FORA DA REDE – POSSIBILIDADE -REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1027787-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025